Tribunal: TJMT
Processo: 1010813-14.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010813-14.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN RODRIGUES CARDOSO - CPF: 058.077.621-26 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010813-14.2022.8.11.0003

APELANTE: JHONATAN RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – RETORNO DO TRABALHO EXTERNO – APREENSÃO DE 40,21G DE MACONHA – QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO PESSOAL – PROVAS SUFICIENTES DA MERCANCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável a desclassificação do tráfico de drogas para o porte de entorpecentes para consumo pessoal quando evidenciada pela circunstância do flagrante delito que a destinação do estupefaciente era a comercialização no estabelecimento prisional, considerando que a apreensão de 40,21g de maconha se deu no regresso do reeducando ao presídio, após o trabalho externo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010813-14.2022.8.11.0003

APELANTE: JHONATAN RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jhonatan Rodrigues Cardoso
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas majorado
].

A defesa postula a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010813-14.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Jhonatan Rodrigues Cardoso
, a prática do crime de tráfico de drogas majorado [art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, na data de 30/04/2022, por volta das 16h40min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), nesta cidade,
agentes penitenciários flagraram o denunciado JHONATAN RODRIGUES CARDOSO trazendo consigo 02 (duas) porções, apresentando massa de 40,21 g (quarenta gramas e vinte e um centigramas) de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar (fls. 02/03, ID 83935542).

São dos autos que no dia e hora supracitados
o denunciado
, que cumpre pena em regime semiaberto,
estava prestando serviço externo supervisionado, sendo que, ao retornar para o estabelecimento prisional, foi submetido à revista pessoal, ocasião em que policiais penais apreenderam com elas as referidas porções de maconha, acondicionadas no interior de sua botina
(Termo de Exibição e Apreensão, fl. 01, ID 83935543).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 0000450-69.2017.811.0064, Código: 20024143, Número/Ano: -/2017).

Adequando-se, assim, a conduta de JHONATAN RODRIGUES CARDOSO ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, em sentença proferida de forma oral, a qual reduzo a termo:

“(...)
Ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de Jhonatan Rodrigues Cardoso, imputando a ele a prática do crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento de pena do art. 40, III, da mesma Lei.

A ação penal transcorreu sem nenhuma irregularidade que possa resultar em sua nulidade.

O acusado foi notificado, apresentou resposta à acusação e a denúncia foi recebida em 5 de julho de 2022.

Na data de hoje houve a audiência de instrução e julgamento.

Encerrada a instrução, o Ministério Público e a Defesa apresentaram seus memoriais orais em audiência.

Esse é o singelo relatório, passo a fundamentar e decidir.

Não há alegação de qualquer preliminar ao mérito.

Passando diretamente a análise do pedido.

A materialidade está devidamente comprovada nos autos, tendo em vista o documento juntado nos autos, termo de exibição e apreensão, laudo pericial da droga, que constatou positivo para maconha na quantidade de duas porções com uma massa de 40,21g da referida droga.

Com relação à autoria da acusação do crime de tráfico de drogas, o acusado aqui em juízo declarou que estava com uma quantidade de maconha, e que, esta maconha, ele declara que era pra o seu uso próprio e que a quantidade era inferior da que foi encontrada.

Apesar da negativa do acusado, em falar que a droga era somente para seu uso, as provas produzidas aqui em juízo convence o magistrado de que a autoria para o crime de tráfico de drogas é certo.

O policial penal ouvido em juízo, Jocélio Rezende da Silva, ele trouxe todos os detalhes de como foi a revista pessoal dos reeducandos ao final do dia no reingresso ao sistema prisional em um procedimento de praxe, determinado pela direção do sistema prisional e, na revista pessoal, foi encontrado escondido em sua botina referida droga, o que confirmou toda a prova produzida na fase investigativa.

Apesar da declaração aqui, como eu disse, de que a droga era pro seu consumo pessoal, bem narrou aqui o Ministério Público que está sedimentado nos tribunais superiores que inserir droga dentro do estabelecimento prisional já caracteriza de praxe o crime de tráfico de drogas, pois se a gente puxar aqui o art. 28, § 2º, da mesma Lei, o julgador tem que analisar as condições em que se desenvolveu a situação, a forma em que a droga estava condicionada e o local da droga.

Os tribunais já sedimentaram, a doutrina é sedimentada de que o fato de querer inserir droga dentro, intramuros, dentro do estabelecimento prisional, é caracterizado o crime de tráfico.

É prescindível, é desnecessário, a prática da venda, ou seja, de que se faça prova de que posteriormente o acusado iria ceder ainda que de forma gratuita, ou onerosa, ou obtendo qualquer vantagem dentro do estabelecimento, porque o crime de tráfico, é um crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando a prática de qualquer um dos verbos do tipo e o Ministério Público fez aqui prova de que o acusado praticou um dos verbos do tipo, que era estar transportando a referida droga.

Bem mencionou o Ministério Público que ele poderia ter feito uso dessa maconha extramuros, não havia necessidade de querer inserir essa droga dentro do estabelecimento prisional, onde divide cela com demais reeducandos, onde tem conhecimento de que toda vez passa por revista rigorosa, sob a desculpa do próprio reeducando de que ele não tem permissão pra uso de drogas lá no Lar Cristão, onde ele prestava serviços, ele também não tem permissão para utilizar drogas dentro do sistema prisional.

Se ele não tem permissão pra utilizar dentro do Lar Cristão, muito menos no sistema prisional, é querer achar que o sistema, que a justiça é ‘trouxa’, que fizesse o seu referido uso, extramuros, longe da prisão.

Ao inserir drogas, não era para o seu consumo, era sim para distribuir, porque certamente se ele é usuário já tinha feito uso extramuros, não teria necessidade de colocar dentro do estabelecimento prisional de um reeducando que diariamente tem autorização para sair para prestar serviços diariamente, semanalmente, não havia necessidade de entrar dentro do sistema com a droga, onde divide cela com vários outros reeducandos.

Não é plausível a alegação de que a droga era para seu uso, era sim para conseguir qualquer outra vantagem ou inserir dentro do estabelecimento pra ceder a terceiros.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JHONATAN RODRIGUES CARDOSO como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra condenações criminais nos autos nº. 0001325-73.2016.8.11.0064 e 0001996-96.2016.8.11.0064, transitadas em julgado em 18.05.2017 e 16.12.2016, cujas execuções tramitam no GR/SEEU 0000450-69.2017.8.11.0064. O Juízo utiliza a condenação oriunda dos autos 0001325-73.2016.8.11.0064 para valoração de maus antecedente. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias não merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 40,21g de maconha. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Verifica-se a incidência da agravante da REINCIDÊNCIA, dadas à condenação nos autos 0001996-96.2016.8.11.0064, transitada em julgado em 16.12.2016 e da atenuante da confissão espontânea, por ser igualmente preponderantes, o Juízo as compensam, razão por que a pena provisória vai mantida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Verifica-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da LD, razão por que majora-se a pena em 1/6 (um sexto). O Juízo afastou a causa especial de diminuição de pena (§4º do art. 33 da LD), tendo em vista que o réu ostenta condenação criminal, razão por que a pena definitiva vai fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, bem assim a reincidência e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)
”.

A defesa pretende a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei nº 11.343/2006].

Na audiência de instrução e julgamento, o policial penal, Jocélio Rezende da Silva, relatou como ocorreu a prisão em flagrante do apelante,
in verbis
:

“(...)
Testemunha: De praxe, de segurança da unidade, todos os recuperandos que saem a rua para trabalhar, tem o benefício de estar trabalhando, todos os dias, todos os recuperandos, ao adentrarem na unidade, passam por revistas. A gente faz um procedimento de segurança para os policiais penais, os servidores que ali trabalham, e também para o próprio recuperando. A gente faz uma revista minuciosa nos pertences do recuperando, como roupa e assim sucessivamente.
Ao fazermos a vistoria no calçado, na botina, estava dentro da botina esse material ilícito do recuperando
.

Ministério Público: Ele chegou a argumentar alguma coisa em relação àquela droga que ele ‘tava’ levando para dentro da penitenciária, Jocelio?

Testemunha: (...) A maioria deles, o argumento é que é para uso próprio (...) e como o recuperando, ele está na rua, tendo o benefício de estar trabalhando, no caso, (...) o recuperando que estava lá no Lar Cristão, ele alegou uso próprio (...).

Ministério Público: Eu vi que você foi ouvido hoje, até em relação a outra ação penal, em uma conduta muito semelhante a essa, onde um preso tentava entrar com drogas nesse mesmo dia da abordagem (...) e na botina também.

Testemunha: Sim, eles estavam todos juntos (...)
”.

Em juízo,
Jhonatan
confessou que tentou entrar com um pouco de maconha no estabelecimento prisional, onde se encontra recluso, para seu uso pessoal,
in verbis
:

“(...)
Acusado: Senhor, nesse dia 30, por volta das quatro horas, eu estava trabalhando no Lar Cristão, realmente, eu ganhei um pouco de droga lá, só que não era essa quantidade, senhor, porque tiveram mais pessoas que vieram no mesmo dia e trouxe entorpecentes também. Só que quando eu cheguei na unidade, nós fomos retirados para uma revista pessoal. Aí colocaram a gente num quartinho pequeno, menor que essa sala aqui, e colocaram sete pessoas dentro do quartinho e nessas sete pessoas mandou todo mundo tirar e jogar tudo na frente dos agentes penitenciários. Aí a gente tirou, conforme a ordem do presídio, e colocamos na frente dele, misturou tudo, senhor. Ficou tudo misturado no chão, aí ele foi pegando, pegando, eu falei para ele qual era o meu (...), a minha quantidade não era nem vinte gramas, senhor. Era só pra mim fumar, eu fumo já tem um monte de tempo, inclusive, participei de projeto das narcóticos anônimos dentro do presídio da Mata Grande aqui, por conta das assistentes sociais, eu era amarelinho ainda, no ano retrasado isso ainda. Aí eu ‘tava’ nesse projeto pra mim me tratar do meu vício de droga (...), tudo o que é droga eu fumo senhor. Eu não tenho família aqui, nada. (...) Eu não sei o que é dar uma abraço na minha mãe já tem seis anos (...).
Eu trouxe esse pouco de droga para mim fumar dentro da cadeia, senhor, só que não era essa quantidade
. (...) Eu apanhei da polícia (...).

Defesa: Quantos anos o senhor tem?

Acusado: 26 anos.

Defesa: Há quantos anos o senhor está segregado?

Acusado: Estou indo já para sete anos preso.

Defesa: Há quanto tempo o senhor trabalhava como amarelinho aí?

Acusado: Aqui, como amarelinho, nem um ano.

Defesa: (...) Quando o senhor estava solto, o senhor já era usuário de entorpecente?

Acusado: Já, sim. Toda a minha família sabe, já tive laudo de médico, aqui dentro também. (...) Passei por vários projetos para tentar largar desse vício (...)
”.

Os autos mostram que
Jhonatan Rodrigues Cardoso
, no interstício do cumprimento do PEP n. 0000450-69.2017.8.11.0064, no qual foi condenado definitivamente pela prática dos crimes de roubo majorado e latrocínio, foi beneficiado com o trabalho extramuros no Lar Cristão.

No dia 30 de abril de 2022, os policiais penais, Jocélio Rezende da Silva e Aguinaldo Divino Moreira Santos, ao revistarem os reeducandos que retornavam do labor externo, localizaram duas porções de
maconha
, envoltas em esparadrapo de cor branca, com massa bruta de
40,21g
(quarenta gramas e vinte e uma centigramas), escondidas na botina do apelante.

No interrogatório judicial, o acusado confessou que trazia consigo uma quantidade de maconha para seu uso pessoal, todavia, relatou que sete reeducandos foram revistados conjuntamente, o que ocasionou na ‘mistura’ dos entorpecentes encontrados pelos policiais penais, afirmando que: “
Eu trouxe esse pouco de droga para mim fumar dentro da cadeia, senhor, só que não era essa quantidade
”.

In casu
,
Jhonatan
não nega a propriedade da droga, localizada em sua botina, contudo, justifica que o entorpecente era para seu consumo e que a quantidade apreendida não condiz com a que ele trazia consigo.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que, na data da prisão em flagrante do apelante, dois outros egressos foram presos com entorpecentes, Daniel Ferreira Vilela e Edmundo Alves de Freitas; ocorre que, embora ele alegue ter havido uma ‘mistura’ entre as substâncias ilícitas, as formas de acondicionamento delas eram
nitidamente
diversas.

Enquanto o entorpecente do réu estava envolto em esparadrapo de cor branca, a de Daniel estava armazenada em embalagem plástica transparente, com peso de 25,50g, e a de Edmundo embalada na forma de ‘trouxa’ em sacola plástica branca, com peso de 1,22g, de modo que o contexto delineado enfraquece a tese do réu de baralhamento de drogas.

Depois, apesar de não ter sido localizado nenhum petrecho em seu poder, a quantidade de droga que
Jhonatan
trazia consigo não condiz com o argumento de que o material ilícito se destinava ao consumo próprio, notadamente porque o acusado saia diariamente do estabelecimento prisional para trabalhar, sendo difícil crer que se arriscaria – considerando que era revistado diariamente –, trazendo aproximadamente 40 (quarenta) gramas de maconha para a Penitenciária da Mata Grande em apenas um dia.

Até porque, dentro do presídio, o reeducando não tem liberdade para fumar maconha, o que inviabiliza aceitar como verdadeira a versão do acusado de que teria condições de consumir sozinho toda a droga apreendida.

Assim, não há falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, máxime porque a circunstância do flagrante delito evidencia que as duas porções de maconha, com peso de 40,21g, destinavam-se à comercialização do entorpecente no interior do estabelecimento prisional.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo do réu, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023